Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Habeas Corpus no 1006888-53.2021.8.11.0000.
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por Anamaria Prates Barroso em favor de Antônio Henrique Machado Magalhães, tendo como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá-MT.
Pretende o trancamento da ação penal sob no 0003666-10.2018.811.0062, “tendo em vista a completa ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, uma vez que a queixa-crime proposta em desfavor do Paciente não preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, em decorrência da ausência de descrição de qualquer conduta típica em relação a sua pessoa, negando assim ao Paciente o direito à ampla defesa e ao contraditório, princípios constitucionalmente garantidos, restando assim caracterizado o constrangimento ilegal”.
Informa que foi proposta queixa-crime por Thyago Jorge Machado em face do paciente, pugnando pela sua condenação como incurso às penas dos artigos 138 e 139, ambos do Código Penal, por ter, supostamente, difamado e caluniado o querelante.
Para tanto, afirma que o paciente praticou atos danosos à sua reputação, uma vez que teria supostamente relatado em sites de notícias que o querelante havia realizado serviço ilegal como perito.
Aduz o paciente que apresentou resposta à acusação, na qual pugnou pela rejeição da queixa-crime apresentada por não preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
Ato contínuo, o Ministério Público Estadual, manifestou pela regularidade da peça acusatória privada, atestando, ainda, que a procuração juntada aos autos pela suposta vítima, preenchia os requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal.
Esclarece que, em razão da suposta vítima Thyago Jorge Machado também ter proposto queixa-crime, pelos fatos, em face de Jaime Trevisan Teixeira, a autoridade coatora proferiu decisão determinando o apensamento dos feitos, de modo que passou a constar como supostos autores do fato delitivo, Antônio Machado e Jaime Trevisan Teixeira e a suposta vítima, Thyago Jorge Machado, reunindo-se em um único feito, ambas as queixas-crime.
Afirma que, em que pese a completa ausência de descrição de conduta típica em relação à pessoa do paciente na queixa-crime proposta por Thyago Jorge Machado, sendo flagrante que a peça não preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a autoridade coatora deferiu a cota ministerial quanto a regularidade da queixa-crime proposta e designou audiência de instrução e julgamento do feito.
Na data designada, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, sendo determinado pela autoridade coatora a suspensão do feito, até o resultado final do inquérito policial SIMP no 003265-007/2018 que estava em curso, no qual se discutia se Thyago Jorge Machado teria de fato plagiado laudo técnico, sendo que após o encerramento do citado inquérito, o processo voltou a tramitar, tendo o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal, em março de 2020, se declarado suspeito, e após a redistribuição ao substituto legal os autos foram conclusos no dia 28/01/2021, estando o feito paralisado.
Pois bem. Para a concessão de medida liminar se faz necessária a presença dos seus requisitos ensejadores, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, analisando detidamente as razões veiculadas pela impetrante, constata-se, em sede de cognição sumária, a inexistência dos requisitos capazes de viabilizar a medida liminar objetivada.
Isso porque, segundo consta da queixa-crime:
“Na data de 11/06/2018, por volta das 16:00 hs, durante coletiva de Imprensa realizada pelo sindicato dos peritos oficiais criminais de mato grosso – sindpeco, na Sala viola de cocho, no hotel mt palace, nesta capital, o sr. Jaime trevisan teixeira perito Oficial criminal e membro do sindpeco, teria imputado falsamente ao comunicante a prática de Ato criminoso reiterado, ofensivo a sua reputação, noticiado, conforme publicado em matéria no site de notícias midianews e gazeta (anexos), que ‘o sr. Thyago jorge machado, perito oficial Criminal, conforme site da empresa, o responsável seria o perito thyago jorge machado, que está Afastado para a realização de curso de doutorado. Porém, o código do processo penal (cpp) veda a Qualquer perito fazer pareceres técnicos particulares em casos criminais, podendo atuar apenas Em casos cíveis e trabalhistas. ¿esse perito responsável está licenciado da politec e o perito só pode fazer laudos de casos criminais no exercício da função um laudo ilegal e sem validade. Primeiro porque ele não poderia ter realizado e, segundo, porque é uma irresponsabilidade você Usar o mesmo cálculo de um laudo de outra situação. Cada local de crime é singular. Esse Resultado não é real¿, disse o presidente antônio magalhães. Os peritos levantaram ainda a Suspeita de que o próprio colega que atestou o parecer particular tenha se usado de seu acesso. Na intranet da politec para copiar o arquivo do laudo de 2014, pois o documento não fica Disponível ao público. ¿não é a primeira vez que o colega causa essas situações¿, comentou o Perito jaime trevisan.
A repercussão desta notícia por tratar-se de internet, foi avassaladora causando vários constrangimentos à vítima.
Insta ressaltar que o mesmo está cursando Doutorado na Universidade Paulista, CAPES 6, uma das maiores conceituadas universidades do País e teve problemas por conta dessa falsa imputação criminosa.
(...)
Por assim agir, tendo atuado com manifesto ‘animus injuriandi vel difamandi’, praticou a requerida as infrações capituladas nos art. 139 e 138 do Código Penal, respectivamente, difamação e calúnia, razão pela qual requer-se a V. Exa a propositura da competente ação penal privada, a qual prosseguirá até final condenação.”
Ressalte-se que o trancamento de ação penal somente é possível em situações excepcionais, nas quais resulte, de plano e independente de prova a atipicidade da conduta ou a ausência mínima de indícios de autoria, o que inocorre no caso sub judice.
Inviável é o deferimento da ordem para trancamento da ação penal porque o fato descrito na queixa-crime, em tese, encontra tipificação penal e os elementos constantes dos autos denotam a necessidade de instrução processual na busca da verdade real.
Por oportuno, colaciono a seguinte jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU FATOS RELACIONADOS, EM TESE, A CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ERRO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RÉU DEFENDE-SE DOS FATOS EXPOSTOS NA ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Como é cediço, o trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade (HC 613.575/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).
Ademais, não são exigidas provas conclusivas da autoria e da materialidade para o oferecimento da denúncia, sendo estas necessárias para a formação de um eventual juízo condenatório (RHC 90.470/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o erro na definição jurídica da conduta não torna inepta a inicial acusatória, e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois o Acusado defende-se do fato ou dos fatos delituosos narrados na denúncia, e não da capitulação legal. Além disso, o Juízo de origem, com base no art. 383 do Código de Processo Penal, poderá, observando os fatos descritos na acusação, atribuir definição jurídica diversa.
3. No caso, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem o encerramento prematuro do processo por intermédio da presente ação constitucional, pois, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, há, na peça acusatória, descrição de fatos que, em tese, se enquadram a crime de competência da justiça estadual, além de terem sido descritos elementos indispensáveis para a demonstração dos indícios suficientes da autoria do Recorrente para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 111.500/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021) (grifei)
Diante do breve exposto e por não vislumbrar os requisitos ensejadores da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de liminar veiculado.
Oficie-se à autoridade coatora para que preste as informações que entender necessárias.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de maio de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto